Tribunal: TJBA
Processo: 8076994-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076994-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MONICA MARIA OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL. ÍNDICE FIPE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Revisional de Contrato ajuizada pela agravante em face da entidade de autogestão, visando à revisão dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde. Indeferimento, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, do pedido de tutela de urgência que visava a substituição dos índices de reajuste aplicados e emissão de faturas ajustadas. Interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória, sustentando a abusividade dos reajustes e requerendo a substituição pelos índices do IPC Saúde (FIPE) ou, subsidiariamente, pelos definidos pela ANS. Indeferimento de efeito suspensivo e ausência de contrarrazões pela parte agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir tutela de urgência para determinar a revisão dos reajustes contratuais aplicados a plano de saúde gerido por entidade de autogestão, com substituição dos índices praticados por outros definidos unilateralmente pela parte autora ou pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Segundo a Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 7. O contrato celebrado entre as partes prevê reajuste com base no índice FIPE Saúde ou outro que o substitua, levando-se em conta aspectos atuariais e administrativos, não sendo obrigatória a vinculação aos percentuais da ANS. 8. Para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessária a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciados no caso concreto. 9. A análise da legalidade dos reajustes requer dilação probatória e eventual realização de perícia técnica, sendo incabível o exame aprofundado da questão em sede de tutela de urgência recursal. 10. Jurisprudência citada no voto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL MOVIDA PELA BENEFICIÁRIA EM DESFAVOR DA CASSI. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA ANS E DEPÓSITO DAS MENSALIDADES. NÃO CABIMENTO. FORMA DE REAJUSTE INCIDENTE PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA A SER REALIZADA POR PROFISSIONAL IMPARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS” (TJ-BA, AI n° 8031698-67.2023.8.05.0000, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, publ. 15/02/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É incabível a substituição liminar dos índices de reajuste previstos em contrato de plano de saúde de autogestão, cuja cláusula contratual autoriza reajustes com base em critérios próprios, inclusive atuariais e administrativos, sendo necessária dilação probatória para eventual revisão judicial." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 Súmula 608 do STJ Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n° 8031698-67.2023.8.05.0000, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/02/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8076994-78.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante Mônica Maria Oliveira Barbosa e agravada CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .